Tribunal: TJMT
Processo: 0016993-13.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016993-13.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUZIANE RODRIGUES MOREIRA - CPF: 019.656.941-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIANA DANIELY DE SOUSA - CPF: 030.741.921-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA - MOTOCICLETA OBJETO DE FURTO -

APREENSÃO DA NA POSSE DA APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS - POSSE E CONDUÇÃO COMPROVADAS - AQUISIÇÃO POR VALOR INFERIOR AO DE MERCADO - DOCUMENTO COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR - COMPRA DO BEM EM LOCAL CONHECIDO PELO COMÉRCIO ILEGAL DE VEÍCULOS - DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM ILÍCITA INVEROSSÍMIL - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias do bem ter sido adquirido por valor inferior ao de mercado, não ter sido identificado o vendedor, o documento possuir indícios de adulteração e o local da compra ser conhecido pelo comércio ilegal de veículos, induzem ciência ou, ao menos, afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011).

A posse injustificada de bem furtado, por si só, atrai a inversão do ônus probatório, de modo a lhe impor o dever de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem
(TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP no 80563/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016993-13.2015.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): SUZIANE RODRIGUES MOREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SUZIANE RODRIGUES MOREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 410650), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito - art. 180,
caput
, do CP - (ID 142533720).

A apelante sustenta que não teria conhecimento da origem ilícita do bem receptado.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, a desclassificada a receptação para a modalidade culposa (ID 142533720).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 142533720).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal - receptação - sentença condenatória - irresignação defensiva - pleito absolutório sob alegação de ausência de provas suficientes para a condenação e subsidiariamente, desclassificação para modalidade culposa - inviabilidade - elementos que comprovam o crime de receptação dolosa, posto que a ré não demonstrou que não tinha ciência da origem ilícita do bem - inversão do ônus da prova - manutenção da condenação. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo”.
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 143156698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de abril de 2015, às 11:00h, sito na BR 070, KM 517, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, a denunciada SUZIANE RODRIGUES MOREIRA, conduzia/transportava em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em: 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 FAN ESI, ano/modelo 2011/2011, cor vermelha, chassi 9C2KC1670BR594704 e placa OAV – 1454, avaliada em R$ 5.266,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais), conforme Auto de Avaliação (f. 71), pertencente à vítima Mariana Daniely de Sousa, conforme Boletim de Ocorrência à f. 19. [...]

Infere-se dos autos, que no dia 30.4.2015, por volta das 11:00h, Policiais Rodoviários Federais, realizavam fiscalizações rotineiras na BR 070, na altura do KM 517, neste urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, quando procederam a abordagem da indiciada Suziane, que conduzia uma motocicleta, marca/modelo HONDA/CG 150 FAN ESI, cor vermelha, motor no K1670BR594704 e placara NPG 9213.

Desta feita, durante a vistoria do veículo, verificou-se que este aparentava indícios de adulteração em seu chassi e motor, bem como a indigitava portava um C.R.L.V no 011708127385, com indícios de adulteração.

Ressaí do caderno informativo, que os milicianos lograram êxito em descobrir a numeração original do chassi, sendo esta K1670BR594704, como sua placa original OAV-1454, constatando por fim que esta encontrava-se com restrição de furto.

Assim, ante o estado de flagrante, foi dada voz de prisão a indigitada [...].

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SUZIANE RODRIGUES MOREIERA como incursos nas penas do art. 180, caput [...].”

(Vivien Thomaz Ility, promotora de Justiça – ID 142533716)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“A autoria por parte da ré em relação ao crime de receptação restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. [...]

Em que pese a negativa de autoria por parte da acusada, a qual alega que teria adquirido a motocicleta de forma regular, as provas colhidas nos autos são firmes e coesas demonstrando que a conduta imputada à ré é verdadeira, devendo sofrer a reprimenda quanto ao crime de receptação. A ré estava em posse da motocicleta em tese sabendo de sua procedência ilícita. A denunciada adquiriu o veículo oriundo de região denominada “Pedra” em Cuiabá, tal região localizada no bairro Dom Aquino e popularmente conhecida pela venda de veículos em transações informais [...]. Ademais, a acusada relatou o preço pelo qual adquiriu a motocicleta, valor muito abaixo do preço de mercado, consoante auto de avaliação indireta acostado nos autos. [...]

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno a ré Suziane Rodrigues Moreira, qualificada nos autos, por infringir o art. 180, caput, do Código Penal [...].

Tudo isso sopesado, quanto ao crime de receptação fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumenta-la.

Levado pelos mesmos critérios acima, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a pena de multa, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ao encargo do juízo da execução penal. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 142533720).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 142533716 - fl. 24), Laudo Pericial n. 2.18.2015.18266-01 (ID 142533717 - fl. 24), Auto de Exibição (ID 142533717 - fl. 31), Termo de Entrega (ID 142533717 - fl. 32/33) e Auto de Avaliação (ID 142533717 - fl. 34), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais rodoviários federais Saulo de Souza Roberto (ID 142533716 - fls. 11/12), Ricardo Júnior Martins Daleprani (ID 142533716 - fls. 13/14), o investigador de polícia Antônio Pinto de Figueiredo (ID 142533716 - fl. 15) e interrogada a apelante SUZIANE RODRIGUES MOREIRA (ID 142533716 - fls. 16/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais rodoviários federais Cledenilson Ramos Leite e Ricardo Júnior Martins Adleprani, bem como o interrogatório da apelante (ID 142533719).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 30.4.2015, por volta das 11h, os policiais rodoviários federais Saulo de Souza Roberto e Ricardo Júnior Martins Daleprani realizavam barreira policial, na BR
070, KM 517, Município de Várzea Grande/MT, quando abordaram a apelante conduzindo a motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 FAN ESI, ano/modelo 2011/2011, cor vermelha, chassi 9C2KC1670BR594704 e placa OAV1454. Ocasião na qual constataram a a
dulteração no chassi. Realizada checagem veicular constatou-se que o veículo era produto de furto ocorrido no dia 17.3.2015, conforme consta no boletim de ocorrência no 020402300420151100 (IDs 142533716 /142533719);

- Saulo de Souza Roberto e Ricardo Júnior Martins Daleprani [policiais rodoviários federais] relataram, tanto em sede policial quanto em Juízo, a dinâmica da apreensão da motocicleta [objeto de furto] na posse da apelante, em via pública, e acrescentaram que, no momento da abordagem policial, o documento da motocicleta, apresentado pela apelante, possuía sinais visíveis de adulteração, pois as letras e números estavam apagados (IDs 142533716 /142533719);

- a apelante
, tanto nas fases policial quanto judicial, afirmou ter adquirido a motocicleta na região Porto, em Cuiabá, local conhecido como “Pedra”, pelo valor de R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais); no momento da aquisição recebeu o documento CRLV do veículo; não sabe identificar o vendedor; desconhece a origem ilícita do bem móvel (ID 142533716/142533719).

Dito isso, vejamos.

A apreensão da motocicleta Honda/CG-150, FAN ESI, cor vermelha, placa OAV-1454 e chassi no 9C2KC1670BR594704, produto de furto ocorrido na data de 17.3.2015 (ID 142533716), somada aos depoimentos dos policiais rodoviários federais Saulo de Souza Roberto e Ricardo Júnior Martins Daleprani, comprovam a posse e condução do veículo pela apelante.

A assertiva da apelante no sentido de que desconhecia a origem ilícita do bem apresenta-se inverossímil ao considerar que o documento do veículo possuía sinais de adulteração; a apelante não soube identificar sequer o nome vendedor; adquiriu a motocicleta por valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do preço de mercado [avaliada em R$ 5.266,00 e adquirida por R$ 3.200,00], na região da “Pedra”, local
“conhecido pelo
comércio ilegal de veículos”

(Operação fiscaliza o comércio ilegal de veículos na “Pedra” - Disponível em:
http://www.mt.gov.br/-/4716910-operacao-fiscaliza-o-comercio-ilegal-de-veiculos-na-pedra - acesso em 20.10.2022
).

Noutro giro, a posse injustificada de bem furtado, por si só, atrai a inversão do ônus probatório, de modo a lhe impor o dever de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020).

Por sua vez, as circunstâncias da apreensão [valor e local de aquisição, não identificação do nome do vendedor e documento com indícios de adulteração] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022), elidindo a tese de receptação culposa.

Anote-se, ainda, que a apelante respondeu a ação penal por crime patrimonial idêntico [receptação], cuja punibilidade fora extinta pela prescrição (Código 85260/Comarca de Agua Boa), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Noutra ótica, a posse injustificada de bem furtado, por si só, atrai a inversão do ônus probatório, de modo a lhe impor o dever de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP no 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.1.2019)

Logo, as pretensões absolutória e/ou desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022